Tribunal: TJBA
Processo: 8010239-64.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010239-64.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: CELSON ALMEIDA DE JESUS

Advogado(s)
:
RANNA KATARINE DA SILVA GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVIL
. APLICATIVO DE MENSAGENS. WHATSAPP. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenou a parte ré ao restabelecimento de conta de WhatsApp e WhatsApp Business bloqueada, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e ao pagamento de multa cominatória pelo descumprimento da obrigação, limitada a R$ 30.000,00, com restituição de valores excedentes bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a empresa apelante possui legitimidade passiva para responder por demandas envolvendo o aplicativo WhatsApp; (ii) estabelecer se houve bloqueio indevido da conta do usuário; (iii) determinar a exigibilidade das astreintes fixadas pelo descumprimento da ordem judicial; e (iv) verificar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelante integra o mesmo grupo econômico da empresa responsável pelo aplicativo WhatsApp, atuando como sua representante no Brasil, o que atrai sua legitimidade passiva, especialmente à luz do Código de Defesa do Consumidor e da teoria da aparência.

4.

A relação jurídica é de consumo, impondo a aplicação das normas protetivas do CDC, inclusive quanto à facilitação da defesa do consumidor e à responsabilidade objetiva do fornecedor.

5.

A alegação de ausência de documento indispensável não procede, pois houve comprovação da titularidade da linha telefônica e a controvérsia não se concentrou nesse ponto.

6.

O bloqueio da conta foi realizado sem indicação concreta de violação aos termos de uso, configurando falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação.

7.

O ônus de comprovar a infração contratual incumbia à apelante, que não apresentou qualquer prova específica, limitando-se a alegações genéricas.

8.

O bloqueio injustificado de conta utilizada para fins profissionais impede o exercício da atividade econômica do usuário e ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável.

9.

O descumprimento da ordem judicial de restabelecimento da conta restou demonstrado, legitimando a incidência das astreintes como meio coercitivo para assegurar a efetividade da decisão.

10.

O valor das astreintes, já limitado judicialmente, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A empresa integrante de grupo econômico que atua no Brasil possui legitimidade para responder por falhas na prestação de serviços de aplicativo operado por empresa estrangeira. 2. O bloqueio de conta em aplicativo de mensagens sem justificativa concreta e comprovada configura falha na prestação do serviço. 3. O descumprimento de ordem judicial de restabelecimento de conta justifica a incidência de astreintes. 4. O bloqueio indevido de conta utilizada como instrumento de trabalho gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; Lei nº 12.965/2014, art. 11, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação nº 07031399820248070003, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 19.02.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1060793-39.2024.8.26.0100, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 19.02.2025; TJ-PR, Recurso nº 0001356-64.2024.8.16.0035, Rel. Juíza Fernanda Bernert Michielin, j. 29.11.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação n° 8010239-64.2024.8.05.0229
, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, em que figuram como Apelante,
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
, e como Apelado,
CELSON ALMEIDA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, __ de _____ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA